Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADA. PREJUÍZO. CONSTATADO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que acolheu pedido alternativo deduzido pela autora por ocasião da apresentação de alegações finais.
2. Além de tal pretensão ter sido deduzida após a estabilização da lide, em violação ao disposto no art. 329, II do CPC, não foi oportunizado ao recorrente o exercício do contraditório, pois, sequer foi dada vista, ao réu, da petição e do documento novo juntado pela autora.
3. Em se tratando de alegações finais, cuja peça tem a finalidade de substituir o debate oral por razões finais escritas (art. 364, § 2o do CPC), não se faz necessário dar vista à parte adversa. No caso, contudo, a autora inovou, apresentando pedido alternativo, embora não seja a via adequada para tal intento, instruindo a petição com o contrato de locação entabulado com o novo locatário, cuja pretensão foi acolhida pelo sentenciante, que fundamentou o seu convencimento no referido documento, sem que tenha sido facultada a manifestação da ora apelante.
4. O art. 10 do CPC institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, segundo o qual é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Na hipótese, restam evidentes a violação ao devido processo legal, bem como o cerceamento de defesa e o prejuízo gerado ao réu, tendo em vista a impossibilidade de impugnar o pedido alternativo a que fora condenado, bem como o documento que lastreou o acolhimento da referida pretensão.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.